Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEMENTES. VÍCIO NO PRODUTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa requerida a ressarcir o autor no valor de R$ 8.514,00 (oito mil quinhentos e quatorze reais) relativo à compra de sementes “viciadas”.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória. Narrou que em 28/09/21 realizou compra de sementes da forrageira Panicum maximum cultivar Mombaça dos Lotes 01 da marca Agrosol. O plantio das sementes foi realizado no período de 19 a 22 de janeiro de 2022, e foi utilizado no plantio uma Vicon (implemento agrícola), de forma que o plantio foi considerado adequado conforme laudo técnico acostado na inicial. Pontuou que a adubação seguiu todas as normas técnicas recomendáveis conforme o referido laudo. Ressaltou que as sementes não produziram o resultado esperado, mesmo após 28 dias (tempo máximo recomendado pelo fabricante). Destacou que engenheiro agrônomo contratado emitiu parecer concluindo que a germinação das sementes estava muito lenta e irregular, destacou ainda que era de se esperar um ótimo aproveitamento do plantio, tendo em vista que não houve falta de chuva no período. Aduziu que o manejo das sementes foi feito de forma correta e que a não germinação das sementes se deu por vício no produto.
3. Recurso tempestivo e adequado á espécie. Preparo regular (ID 46046309). Foram apresentadas contrarrazões (ID 46046318).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na não incidência do Código de Defesa do Consumidor, na incompetência territorial, no cerceamento de defesa, na necessidade de perícia e na ausência do dano.
6. Em suas razões recursais a empresa recorrente alegou que o autor não é pequeno produtor rural e que utilizou as sementes para pastagem de seus animais não podendo ser considerado como destinatário final, não havendo incidência do CDC. Pontuou que a ação deveria ser intentada no Estado de Goiás nos termos do art. 4° da Lei 9.099/95. Ressaltou que o caso é de alta complexidade havendo necessidade de perícia técnica imparcial para análise das sementes e que a escolha do Juizado Especial viola o contraditório e a ampla defesa. Ressalvou que o recorrido não se enquadra no conceito de consumidor, assim a recorrente não devia figurar no polo passivo da demanda pois não é produtora de sementes. Aduziu a inexistência de dano material tendo em vista que o lote de sementes estava em grau aceitável de germinação conforme laudo anexado em contestação. Concluiu que houve culpa exclusiva do recorrido por mau manejo do produto. Ao final, salientou que caso se entenda pela condenação em dano material, que ela deveria abarcar somente as sementes do lote n° 01, já que o laudo técnico demonstrou ausência de defeitos no lote n° 05. Assim, o ressarcimento deveria ser de R$ 6.579,00 (seis mil quinhentos e setenta e nove reais) referente ao valor de 255 sementes. Requereu a reforma da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram no conceito de fornecedor e de consumidor. Não há prova nos autos de que o autor aufira renda com o plantio das sementes ou atividade pecuária, razão pela qual a dimensão do imóvel rural não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo prova em sentido diverso, admite-se o recorrido como destinatário final do produto. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Conforme art. 4°, inciso III da Lei 9.099/95, é competente o for do domicílio do autor. A nota fiscal (ID 46045921) demonstra que o produto foi adquirido pela pessoa física do recorrido, com registro do seu CPF. Portanto, é o seu domicílio que deve ser considerado para definição da competência. No mesmo sentido dispõe o art. 101, I do CDC. Preliminar rejeitada.
9. Cerceamento de defesa. As provas documentais anexadas pelas partes são suficientes para elucidação dos fatos e formação do convencimento, estando o processo instruído com laudos e documentos elucidativos da questão fática controvertida. Ademais, a celeridade dos Juizados Especiais não impede as partes de apresentarem argumentos e provas para a sua defesa. Preliminar também rejeitada.
10. No que concerne a legitimidade "ad causam", esta deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos o produto foi adquirido no estabelecimento do recorrente, demonstrando a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
11. Conforme consta do laudo de ID 46045932 (pg. 04) o preparo do solo foi adequado, não havendo demonstração de que fatores externos, tais como eventos naturais, tenham influenciado no plantio. Restou comprovado que as sementes não germinaram da forma como se indica o fabricante. Ressalte-se que o autor comunicou o fato à empresa recorrente (ID 46045924), contudo, a ré não tomou nenhuma iniciativa para sanar o problema. Ademais, os fornecedores do produto não apresentaram prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão autora, que afastasse o vício do produto (art. 373, inciso I do CPC), ônus a si atribuído. Conforme disciplina o art. 18 caput e §1° do CDC, os fornecedores dos produtos respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, caso o vício não seja sanado. Configurado o vício do produto, o ressarcimento é devido.
12. Foram adquiridos 75 (setenta e cinco) unidades de semente do Lote 05 e 255 (duzentos e cinquenta e cinco unidades) do lote 01 (ID 46045923). O laudo de ID 46045932, pg. 07, item 07, apontou que foram analisadas amostras dos dois lotes (lote n° 01 e lote n°05), não havendo clara diferenciação entre as amostras. Assim, deve ser restituído o total pago pelo produto viciado.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.